Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-08.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001085-08.2020.8.11.0006
APELANTE: SEBASTIAO GOMES CARDOSO
APELADO: BANCO BMG SA
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora